Tribunal: TJBA
Processo: 8007119-86.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007119-86.2023.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Pedro Ravel Freitas Santos

APELADO:
FAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS

Defensor Público: Paulo Henrique Malagutti

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Assunto: Furto

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INQUÉRITO POLICIAL QUE VEICULA FATO ALHEIO AO NARRADO NA INICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PELO RECEB
IMENTO D
A DENÚNCIA E PROCESSAMENTO DO FEITO.
PROVIMENTO.
EXORDIAL QUE ATENDEU PLENAMENTE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESCREVENDO A CONDUTA CRIMINOSA, EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, POSSIBILITANDO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IRREGULARIDADE NA JUNTADA DO
INQUÉRITO POLICIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. INICIAL QUE APONT
OU
O PERTINENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
JUNTADO, POSTERIORMENTE, AOS AUTOS
.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. RAZOÁVEL
D
URAÇÃO DO INQUÉRITO JUSTIFICADA EM
RAZÃO DE REQUISIÇÕES MINISTERIAIS DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, ALÉM DE PROVIDÊNCIAS
VISANDO A
CELEBRA
ÇÃO DE
ANPP.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº
8007119-86.2023.8.05.0022
, tendo como
Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
e
Recorrido
FAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO E PROVIMENTO
D
O PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE
FAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS
, PELA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO N
O ART
IGO

155, §1º, DO CÓDIGO PENAL,
E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator